Tribunal: TCU
Processo: 000.148/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Ana Paula Ltda. e da Sra. Maria das Dores Craveiro Orige Medeiros, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 57 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a Drogaria Ana Paula Ltda. e a Sra. Maria das Dores Craveiro Orige Medeiros, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis listados no item 9.1 e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992: Data Valor (R$) D/C 31/03/2014 187,11 D 31/03/2014 1.693,32 D 09/04/2014 130,95 D 16/04/2014 896,64 D 13/05/2014 125,55 D 30/05/2014 606,42 D 02/06/2014 393,52 D 06/06/2014 50,76 D 04/07/2014 3.618,92 D 04/07/2014 2.649,51 D 04/07/2014 190,80 D 03/11/2014 4.328,00 D 03/11/2014 2.908,78 D 03/11/2014 160,50 D 28/11/2014 4.564,68 D 28/11/2014 7.931,10 D 28/11/2014 104,40 D 28/11/2014 170,40 D 28/11/2014 12,42 D 14/01/2015 8.227,81 D 14/01/2015 2.099,00 D 14/01/2015 12,42 D 14/01/2015 168,80 D 09/02/2015 6.471,90 D 09/02/2015 86,40 D 10/02/2015 6.862,99 D 10/02/2015 13,77 D 03/03/2015 7.278,54 D 04/03/2015 5.844,00 D 04/03/2015 11,70 D 02/04/2015 6.638,70 D 02/04/2015 9.417,89 D 02/04/2015 93,60 D 05/05/2015 9.046,00 D 05/05/2015 7.008,58 D 05/05/2015 91,20 D 12/06/2015 10.269,00 D 12/06/2015 6.661,47 D 12/06/2015 13,77 D 07/07/2015 8.091,81 D 07/07/2015 12.444,00 D 9.3. aplicar à Drogaria Ana Paula Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS).